Tribunal: TJMT
Processo: 0019429-43.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019429-43.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Invasão de Dispositivo Informático]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELSO RICARDO ALVES RIBEIRO - CPF: 701.317.321-53 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ALAIDE RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 695.322.491-68 (VÍTIMA), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 154-A DO CP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PREQUESTIONAMENTO.

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e invasão de dispositivo informático (art. 154-A do CP), no contexto da Lei Maria da Penha.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de invasão de dispositivo informático, ante a ausência de perícia no aparelho da vítima; (
ii
) a alegação de atipicidade da conduta no crime de ameaça; e (
iii
) o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e
prequestionamento da matéria.

III.
Razões de decidir

3. Para a configuração do crime do art. 154-A do CP, é essencial a prova de violação de mecanismo de segurança do dispositivo informático, o que demanda perícia técnica. Ausente essa prova nos autos, impõe-se a absolvição do réu quanto a este crime.

4. O crime de ameaça (art. 147 do CP) configura-se pela idoneidade da conduta em incutir temor na vítima. Restou demonstrado nos autos, por meio de áudios e testemunhos, que o réu proferiu ameaças graves e reiteradas à vítima, causando-lhe abalo psicológico, o que confirma a justa condenação.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, nos termos do art. 44 do CP e da Súmula 588 do STJ, dado que a ameaça foi praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

6. Consideram-se
prequestionados
os temas jurídica e objetivamente enfrentados pelo tribunal no julgamento do recurso.”

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido para absolver o réu em relação ao crime de invasão de dispositivo informático (art. 154-A do CP). Mantida a condenação pelo crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), com a pena privativa de liberdade sujeita a cumprimento em regime inicial aberto, sem substituição por restritiva de direitos.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de perícia comprobatória da violação de dispositivo de segurança do aparelho da vítima inviabiliza a condenação pelo crime do art. 154-A do CP. 2. O crime de ameaça no contexto de violência doméstica não exige a concretização do mal prometido, bastando que a conduta do agente seja apta a causar temor na vítima. 3. A prática de crime contra a mulher em ambiente doméstico inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula 588 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 147 e 154-A; CPP, art. 155; Lei 11.340/2006; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/09/2024; TJMT, N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, 4ª Câmara Criminal, j. 21/05/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

:
CELSO RICARDO ALVES RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CELSO RICARDO ALVES RIBEIRO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0019429-43.2020.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados no
art. 147,
caput
c/c art. 61, inc. II, alínea “f”
e
art. 154-A, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
, sendo-lhe impostas, respectivamente, as penas privativas de liberdade de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
e
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 252018718, a i. defesa técnica requer a
absolvição
do delito de
invasão de dispositivo informático
, sustentando que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório, notadamente em razão da
ausência de realização de perícia no celular da vítima.

Subsidiariamente, acaso mantida a condenação por tal delito, requer a
readequação do cálculo dosimétrico
a fim de que seja aplicada a pena prevista no art. 154-A do CP vigente à época dos fatos, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Quanto ao delito de
ameaça
, pugna pela
absolvição
sob o viés da
atipicidade da conduta
e, consecutivamente, à conta da insuficiência de provas, pois defende que não houve dolo específico de incutir temor à vítima, ao mesmo tempo em que afirma inexistir substrato probatório para amparar a condenação, tangenciando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.
Ademais, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazoando o apelo no ID 252018721, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja parcialmente provido o recurso, tão somente para fixar a pena do crime de violação de dispositivo informático com base na lei vigente ao tempo do fato.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer visto no ID 254148165 pelo conhecimento e
provimento parcial

do recurso
, nos mesmos termos das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID 252018716)
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia

que, conforme inquérito policial, no dia 27 de janeiro de 2020, a vítima
Alaide Raquel
d
os Santos

estava em viagem no Estado de São Paulo, quando
o acusado
CELSO

lhe enviou um
print
de uma conversa no aplicativo WhatsApp entre
Alaide
e um terceiro, demonstrando que o denunciado havia invadido seu dispositivo informático a fim de obter informações sem autorização expressa da ofendida, com o objetivo de vigiá-la.

Após este fato, o casal decidiu romper o relacionamento e realizaram acordo de

guarda e visitas da filha menor. No entanto, no dia 15 de abril de 2020, por volta das 16h,
Alaíde
estava em sua residência, localizada na Rua Alexandre Rodrigues, nº 76, bairro Dom Aquino, nesta capital, quando
CELSO

lhe enviou mensagens e áudios ameaçando-a, dizendo “
SE VOCÊ ME DENUNCIAR TERÁ QUE IR ATÉ O FIM, POIS TUDO QUE ACONTECER COMIGO VAI ACONTECER COM VOCÊ, PORQUE EU AGUENTO PERDER O EMPREGO, PUXAR CADEIA E VOCÊ AGUENTA NADA DISSO
”

sic
.

Diante disso,
o acusado foi
denunciado
pel
o
s
delito
s
de i
nvasão de dispositivo informático e ameaça, em contexto de violência doméstica. Ao final da regular instrução probatória
,
a denúncia foi julgada
procedente
condenando-o às penas de
1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção

e

1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
,

em regime inicial
aberto
.

1. Da
pretensão absolutória
quanto ao crime de invasão de dispositivo informático
:

Conforme narrado, a defesa pretende a
absolviçã
o
do réu,
argumentando
que
o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto
condenatório, especialmente diante da ausência de realização de perícia no aparelho supostamente invadido.

Incialmente, destaca-se que
o referido crime previso no artigo 154-A, do CP, à época dos fatos
,
possuía a seguinte redação:
“
Art. 154-A.
Invadir dispositivo informático alheio,
conectado ou não à rede de computadores,
mediante violação indevida de mecanismo de segurança
e
com o fim de obter
,
adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita
.
”

O núcleo do tipo penal em questão está delineado pelas condutas de
invadir
e
instalar
, representando um tipo misto alternativo
; o
objeto material do delito compreende tanto os
dados e informações armazenadas
quanto o próprio
dispositivo informático
da vítima, independentemente de estar conectado ou não a redes internas ou externas de computadores.

No que se refere à
conduta de invasão
, trata-se de crime de forma vinculada, exigindo, para sua configuração, que o
acesso indevido ao dispositivo informático
ocorra
mediante violação indevida de mecanismo de segurança
. Esse elemento normativo impõe a necessidade de superar barreiras de proteção do sistema,
não se configurando a infração penal caso o acesso ocorra de forma espontânea ou sem a superação de tais mecanismo
s
.

A
demonstração dessa
elementar típica
demanda a realização de exame pericial específico, a fim de verificar se houve, de fato, a superação de barreiras de proteção do dispositivo da vítima.

No caso em análise, não há nos autos qualquer prova
pericial que ateste a alegada
violação indevida de mecanismo de segurança, limitando-se a acusação ao depoimento da vítima,

n
a
rrando

que
o réu teria ac
essado

o aplicativo de mensagens
whatsapp
, sem sua permissão e
provavelmente
através de clonagem.

Contudo
,
a acusação não logrou êxito em demonstrar, seguramente, qual o mecanismo utilizado para que o acusado conseguisse ter acesso aos dados
informáticos da víti
ma e,
conquanto
o
réu
tenha ad
mitido que viu as conversas da ofendida, a
mera posse ou
mesmo a
divulgação dos dados, sem comprovação da forma ilícita de obtenção por meio da superação de barreiras técnicas de proteção, não configura o crime em questão.

Esse é o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“[...]
Para que se configurasse o crime mencionado, era necessário que a invasão do dispositivo informático alheio se desse mediante violação indevida de mecanismo de segurança
. Ocorre que
tal elementar só poderia ser comprovada por meio de perícia, o que não foi providenciado nos presentes autos.
[...] Destarte, a absolvição do acusado em relação às imputações do artigo 154-A do Código Penal é medida impositiva” (Parecer da PGJ nº 005214-010/2020 – ID 151323180).

“[...]
Como o tipo penal previsto no Art. 154-A do Código Penal (invasão de dispositivo informático) prevê como elementar a comprovação da ‘violação indevida de mecanismo de segurança’, no caso, fazia-se imprescindível a perícia no aparelho celular da vítima para restar efetivamente demonstrada a prática do crime
[...]
.
” (
TJDFT,
Ap
nº 0000203-15.2018.8.07.0016). (...) (N.U 0003396-09.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023
)
.
– Destaquei.

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO DISPOSITIVO MÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO INDEVIDA DE MECANISMO DE SEGURANÇA. FATO NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. 1.
Como o tipo penal previsto no Art. 154-A do Código Penal (invasão de dispositivo informático) prevê como elementar a comprovação da "violação indevida de mecanismo de segurança", no caso, fazia-se imprescindível a perícia no aparelho celular da vítima para restar efetivamente demonstrada a prática do crime
. 2. O crime de ameaça exige que alguém seja ameaçado por outrem a lhe "causar mal injusto e grave", não podendo se considerar injusto o fato de o réu querer dar publicidade à traição que sofria na qualidade de namorado da vítima. 3. Recurso não provido. (TJ-DF 20180110004789 - Segredo de Justiça 0000203-15.2018.8.07.0016, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
15/05/
2019 .
Pág.: 262/270)”

Diante disso,
a absolvição pelo delito previsto no artigo 154-A, do CP é medida que se impõe
; por consequência resta prejudicado o pleito de redimensionamento da pena atinente ao referido delito.

2. Da pretensão absolutória dirigida ao delito de ameaça:

Conforme narrado, a defesa pretende a
absolviçã
o do réu,
alegando que a
conduta
seria
atípica
,
pois
não houve dolo específico de incutir temor à vítima
, ao mesmo tempo em que afirm
a

inexistir
substrato probatório para amparar a condenação,
tangenciando a aplicação do princípio
in dubio pro re
o.

Entretanto,
s
ob nenhum aspecto a pretensão merece prosperar
.

Destarte, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente
a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e
o sentimento de segurança, ou seja,
a
liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação
especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida
.

Além disso, é um
crime de natureza formal, porquanto se consuma
no momento em que
a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de
infundir temor ao homem médio
,

ainda que
o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu
e o dolo existente na sua conduta
se encontra
m

devidamente
comprovad
os

nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do
contraditório judicial são firmes no sentido de que
CELSO RICARDO ALVES RIBEIRO

efetivamente

ameaçou
Alaide
, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência nº
2020
.
96520
, n
o Termo
de
Representação
Criminal
,

Pedido de Providências Protetivas
, prints das conversas via aplicativo de mensagem

(todos constantes no ID 252017279),
áudios encaminhados para a vítima
(ID
252017289
e
252017290
),
além
dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

Outrossim,
conquanto o réu
negue a prática da ameaça tanto na
fase inquisitiva (ID
252017279
, pág.
3
7/
39
)
, quanto em juízo (ID
252018702
)
;
é certo que
as declarações da vítima

Alaide

corroboradas pel
as provas documentais presentes nos autos
são aporte suficiente para comprovar a
autoria
do
delito.

Com efeito,
da análise das declarações da vítima prestadas ainda na fase policial – e, portanto, quando o acontecido ainda estava reverberando de forma mais intensa - é possível se extrair que no fatídico dia,
a ofendida já cansada de lidar com o comportamento agressivo do acusado, foi até a delegacia de
polícia
requerer ajuda das autoridades, após
CELSO
passar
a madrugada toda enviando mensagens
ameaçadoras
dizendo
: “
SE VOCÊ ME
DENUNCIAR TERÁ QUE IR ATÉ O FIM, POIS TUDO QUE ACONTECER COMIGO VAI ACONTECER COM VOCÊ, PORQUE EU AGUENTO PERDER O EMPREGO, PUXAR CADEIA E VOCE NÃO AGUENTA NADA DISSO
”

sic
(ID
252017279
, pá
g. 10/11)
.

E
m juízo

(ID
252018703
)
,
Alaide

confirmou
de forma segura e coesa
as declaraç
ões proferidas na fase inquisitiva
,
destacando
quant
o
ao delito em questão
,
qu
e
no dia 15 de abril de 2020, o
acusado
lhe enviou diversas mensagens de áudio com o intuito de ameaçá-la
.

A ofendida
confirmou que ficou com medo e bastante angustiada em razão das palavras proferidas contra ela,
acrescentando que
o relacionamento sempre foi bastante conturbado
e
vivia
em um estado de in
segurança constante.

Além da palavra da vítima
,
constam dos autos (ID

252017289
e
252017290
) áudios encaminhados pelo acusado
à

Alaide
,
em que é possível constatar indene de dúvidas as ameaças proferidas em desfavor da ofendida.

Dentro deste contexto, importante
destacar
que
,

diferente do alegado pela defesa,

o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo
. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Assim, o fato
de as
ameaças terem sido proferidas, em tese, num momento em que o acusado alega que estava
nervoso
,

não retira o dolo da conduta
; em verdade, na h
ipótese dos autos, infere-se
a existência de elementos suficientes para afirmar

que o
acusado
ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe
grande medo,
fa
z
endo

com que procurasse

as autoridades.

Além disso,
é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser
a principal, se

não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“
(...)
1.
A
palavra
da
vítima
, em contexto de
violência

doméstica
, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de ameaça, sendo formal, prescinde de resultado naturalístico para sua consumação, bastando que a promessa de mal injusto e grave cause temor à
vítima
".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/9/2024; TJMT, N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, 4ª Câmara Criminal, j. 21/05/
2024.(
N.U 1000545-57.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.

Outrossim, d
eve-se ressaltar que, na
fase policial a vítima manifest
ou
o interesse de representar criminalmente o réu,
além
de ter

requerido
as medidas protetivas
(ID
252017279
)

justamente
porque
,
como confirmado
por ela
em juízo, tal acontec
imento lhe despertou medo e angú
stia
,

tanto que destacou
sofrer
até os dias atuais
com as atitudes do acusado
,

o que afasta a ideia de que as ameaças não repercutiram temor à ofendida
.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação,

tampouco
de ausência de dolo,
restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória
.

Posto isso,
rejeita-se o pleito

defensivo
.

Do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
:

Conforme relatado,
a i. defesa pugna pela
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O artigo 44, do Código Penal prevê requisitos cumulativos para que as penas restritivas de direito possam substituir as penas privativas de liberdade, sendo eles: que
pena privativa de liberdade não
seja
superior a quatro anos
; que
o crime não
tenha sido
cometido com
violência
ou
grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada,

se o crime for culposo;
não ser o réu
reincidente em crime doloso
e, que
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado,

bem como os motivos e as circunstâncias
indiquem
que essa substituição seja suficiente.

No caso em análise, embora preenchido o critério temporal, haja vista que a pena foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o acusado foi condenado pela prática de
ameaça
no contexto de violência doméstica, o que impede a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, por ausência dos requisitos do artigo acima detalhado.

Não bastasse isso, a Súmula nº 588, do Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Partindo dessas premissas,

inviável o acolhimento do pedido defensivo.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT –
Ap
130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016,
Publicado
no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto
, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao
recurso de apelação criminal interposto por
CELSO RICARDO ALVES RIBEIRO
em face da sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
/MT na ação penal nº
0019429-43.2020.8.11.0042, sendo
tão somente para
absolvê-lo
da imputação da prática do delito previsto no
art. 154-A do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025